Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. VALORES ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeita impugnação à penhora eletrônica realizada via SISBAJUD, especificamente sobre o valor de R$ 2.715,67, mantido em conta bancária da executada, sob o argumento de que possuiria natureza salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o valor de R$ 2.715,67 bloqueado via SISBAJUD pode ser considerado verba salarial impenhorável ou se, diante da demonstração de que deriva de crédito oriundo de empréstimo consignado, admite-se a penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conhecimento do agravo limita-se ao exame da penhora referente ao valor de R$ 2.715,67, bloqueado em 23/10/2025, pois apenas esse montante foi objeto da decisão recorrida, sendo inviável ampliar a cognição para valores não apreciados no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
4. A impenhorabilidade de verbas salariais, prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, exige demonstração inequívoca de que o bloqueio recaiu sobre remuneração do mês em curso ou verba alimentar de mesma natureza, encargo que não foi atendido.
5. A análise dos extratos bancários revela que o valor bloqueado não corresponde à remuneração depositada em 06/10/2025, integralmente utilizada para pagamentos diversos antes do bloqueio, mas sim a crédito proveniente de empréstimo consignado, o qual não detém natureza salarial.
6. Valores oriundos de empréstimo bancário não se enquadram nas hipóteses legais de impenhorabilidade, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.931.432/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08/06/2021, p. 15/06/2021) e na jurisprudência do TJDFT, que reconhecem a possibilidade de penhora de quantias provenientes de empréstimo consignado por não possuírem caráter alimentar.
7. Diante da natureza não salarial do montante bloqueado, mantém-se a penhora determinada pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.931.432/DF, Rel(a). Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08.06.2021, p. 15.06.2021. TJDFT, AI 0729121-89.2025.8.07.0000, Rel(a). Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 24.09.2025, p. 22.10.2025. TJDFT, AI 0736751-41.2021.8.07.0000, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 03.02.2022, p. 18.03.2022.